Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, com incidência de juros moratórios e honorários advocatícios. A obrigação decorre de decisão que determinou a restituição de acessórios não vinculados ao contrato de financiamento e vendidos indevidamente pelo agravante.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a exigibilidade e “quantum” da multa cominatória já analisada em sede recursal anterior; e (ii) saber se incidem juros moratórios e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.

III. Razões de decidir

O pedido de afastamento e minoração da multa cominatória encontra-se atingido pela preclusão consumativa, pois a matéria foi objeto de exame e deliberação por este Tribunal, em Agravo de Instrumento anterior, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e eternização da discussão sobre o tema.

É incabível a incidência de juros moratórios sobre as astreintes, sob pena de bis in idem, tendo em vista o caráter coercitivo da multa.

Também não se admite a inclusão da multa cominatória na base de cálculo dos honorários advocatícios, por não integrar o valor da condenação e por não possuir natureza indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência de juros moratórios e de honorários advocatícios sobre as astreintes.

Tese de julgamento: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão sobre a multa cominatória anteriormente analisada em sede recursal. 2. Não incidem juros moratórios nem honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507 e 537, §1o, II.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1797034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003846-63.2005.8.11.0003, manejado por Rui Barbosa Freitas, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do exequente, na para apresentar memória de cálculo considerando o valor da multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da decisão (12.07.2018), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, bem como o montante relativo aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando, em apertada síntese, que objetiva a reforma da decisão que manteve a multa diária, mesmo diante da comprovação do justo motivo para o descumprimento da obrigação. Discorre sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista que os acessórios (baú frigorífico e demais objetos pertencentes ao agravado), cuja devolução foi determinada judicialmente, foram vendidos juntamente com o veículo objeto da ação de busca e apreensão, tornando inviável a restituição material dos bens. Afirma que a multa diária não pode ter caráter indenizatório ou punitivo, razão pela qual sua exigibilidade deve ser afastada, nos termos do artigo 537, §1o, inciso II, do CPC.

Defende ainda, a ilegalidade da incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre a multa cominatória, sob o fundamento de que tal acréscimo caracterizaria
bis in idem
, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Firme em seus argumentos, ao final requer a
reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 273218361).

As informações foram prestadas pelo douto Juízo
a quo
(id. 274419350), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 274244355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Rui Barbosa Freitas promove cumprimento de sentença em desfavor do

Banco Bradesco S.A., objetivando o recebimento da condenação a título de dano material e de
astreintes
.

A controvérsia originou-se na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento no 1411746 pelo agravado Rui Barbosa Freitas, que resultou na apreensão do veículo financiado. Ocorre que, junto ao bem apreendido, havia um baú frigorífico e demais acessórios pertencentes ao agravado, que não estavam vinculados ao contrato. Após a consolidação da posse do bem pelo banco, o veículo e os acessórios foram vendidos conjuntamente.

O agravado, por sua vez, interpôs recurso de apelação, no qual obteve provimento parcial para que os acessórios lhe fossem restituídos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Diante da impossibilidade material de devolução dos acessórios o banco peticionou informando o fato superveniente e pleiteou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O agravado apresentou cumprimento de sentença requerendo a execução da multa diária e dos valores dos bens acessórios vendidos indevidamente.

Após divergências quanto aos cálculos e impugnações, o Banco agravante realizou depósitos no total de R$ 172.662,92 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), afirmando ter liquidado integralmente o valor dos acessórios.

Em relação à multa diária, o agravante apresentou seguro garantia judicial para garantir o juízo e, também, a impugnação ao cumprimento de sentença.

O juiz
a quo
, considerou a impugnação intempestiva, todavia, diante da excessividade do valor das
astreintes
à época, que ultrapassavam mais de um milhão de reais, reduziu a multa diária e a fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa decisão ambos agravaram.

A imposição da multa e sua redução foram mantidas (
RAI n.o

1008781-84.2018.8.11.0000
). Por outro lado, foi reconhecida a tempestividade do cumprimento de sentença, determinando que o juízo analisasse as matérias deduzidas pelo banco em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (
RAI n.o 1011277-86.2018.8.11.0000
).

O juízo de primeiro grau, então, rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco Bradesco S.A., mantendo as
astreintes
no valor de R$ 50.000,00 (reduzida de ofício anteriormente), com incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre as
astreintes
, sob o argumento de que o banco tinha ciência inequívoca da existência dos acessórios e que sua alienação ocorreu por iniciativa própria.

Contra essa decisão, insurge-se agora o agravante.

Afirma, em apertada síntese, que objetiva a reforma da decisão que manteve indevidamente a multa diária, mesmo diante da comprovação do justo motivo para o descumprimento da obrigação, já que com a venda dos acessórios, tornou-se impossível o cumprimento material da obrigação, autorizando ainda, a inclusão de juros de mora e de honorários sobre as
astreintes
.

Segue mencionando sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista que os acessórios (baú frigorífico e demais objetos pertencentes ao agravado), cuja devolução foi determinada, foram vendidos juntamente com o veículo objeto da ação de busca e apreensão, tornando inviável a restituição material dos bens.

Aduz que a multa estabelecida em R$ 50.000,00 não pode ter caráter indenizatório ou punitivo, razão pela qual sua exigibilidade deve ser afastada, nos termos do artigo 537, §1o, inciso II, do CPC.

Defende ainda, a ilegalidade da incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre a multa cominatória, sob o fundamento de que tal acréscimo caracterizaria bis in idem, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Sem delonga, importante registrar que a irresignação do agravante com relação à inexigibilidade da multa cominatória, fundada na alegada impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, não constitui matéria inédita ou que ainda demande exame por este Tribunal.

Isso porque, no âmbito do Agravo de Instrumento no
1008781-84.2018.8.11.0000
, em que também figurou como agravado, o Banco Bradesco S.A. ventilou expressamente a referida tese ao sustentar que a multa havia perdido sua razão de ser e que deveria ser considerada inexigível.

Entretanto, naquela oportunidade, esta c. Terceira Câmara julgadora, examinando detidamente a controvérsia, rechaçou as alegações e, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, manteve a decisão que havia reduzido a multa para o patamar de R$ 50.000,00, de modo que passou a reger a execução.

Por conseguinte, em razão da preclusão consumativa da matéria em relação ao
quantum

debeatur
da multa, já analisada em recurso anterior, não há como se rediscutir, neste recurso, a exigibilidade das
astreintes
, razão pela qual não merece prosperar o inconformismo do agravante.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão..”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória, sua discussão não pode se eternizar no tempo. 2.1 . Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das astreintes, já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal. Preclusão consumativa confirmada.

3. Fundamento adotado pela Corte estadual que não foi objeto de impugnação nas razões do recurso especial e a manutenção de argumentos que, por si sós, sustentam o acórdão recorrido e tornam inviável o conhecimento do apelo especial, incidindo o enunciado n .o 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 1797034/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 10.10.2022 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

(...)

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(EAREsp: 1766665/RS, Corte Especial, Relator. Ministro Francisco Falcão, j. 03.04.2024, destaquei).

Ora, uma vez analisada a questão da multa, inclusive em âmbito recursal, tenho que não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, de modo que a preclusão incide exatamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema.

Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de nova discussão acerca da suposta inaplicabilidade da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou a sua redução,
ante a ocorrência de preclusão consumativa. Isso porque, repiso, a referida questão já
foi decidida por este Tribunal em 23.01.2019, no julgamento do Recurso de Agravo Instrumento n.o

1008781-84.2018.8.11.0000.

A propósito, bem destacou o d. magistrado
a quo
na decisão agravada:

“A obrigação de entrega do baú frigorífico do caminhão apreendido era plenamente exequível, uma vez que o executado possuía conhecimento inequívoco de que tal acessório não poderia ser alienado. Entretanto, o próprio executado procedeu à alienação do veículo juntamente com seus acessórios, mesmo ciente de que a ação de busca e apreensão ajuizada possuía como finalidade a apreensão do automóvel objeto do contrato de financiamento, no qual apenas o veículo principal fora dado em garantia real. Dessa forma, afasto o pedido de declaração de inexigibilidade da multa diária.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da multa diária, verifica-se que tal pleito já foi objeto de apreciação judicial na decisão de ID 89159357, ocasião em que a magistrada reduziu de ofício o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dessa forma, exaure-se o pedido subsidiário formulado pelo executado, na medida em que o montante cobrado a título de "astreintes" já foi devidamente reduzido.

O Código de Processo Civil veda a rediscussão de matéria já decidida, conforme disposto no artigo 505 do CPC, que estabelece a preclusão das questões decididas em momento processual anterior. Ressalte-se que, embora a decisão de ID 89159357 tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento, não houve qualquer manifestação judicial quanto ao valor das "astreintes", limitando-se o recurso de agravo de instrumento no 1011277-86.2018.8.11.0000 a afastar a questão da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, o tópico da decisão de ID 89159357, no qual a magistrada reduziu de ofício o valor da multa diária, permanece incólume.

Ademais, a referida decisão que reduziu a multa diária foi objeto do recurso de agravo de instrumento no 1008781-84.2018.8.11.0000, ocasião em que se manteve hígida a diminuição da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
” (id. 182471034 – autos de origem).

Superada essa questão, o agravante insurge-se alegando de que os juros moratórios e os honorários advocatícios não podem incidir sobre as
astreintes
, tendo em vista sua natureza coercitiva e não indenizatória. Sustenta que tal cobrança resultaria em
bis in idem
, configurando uma penalização excessiva pelo mesmo descumprimento da obrigação.

De fato, analisando o posicionamento jurisprudencial dominante, observa-se que as
astreintes
possuem caráter eminentemente coercitivo e visam compelir o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, pois os juros têm a mesma função da multa, qual seja, penalizar a demora no cumprimento da obrigação, resultando, assim, em duplicação indevida da penalidade. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,

j. 16.10.2023 – negritei).

Já tive oportunidade de assim decidir,
in litteris
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA E ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) Tese de julgamento:
"É vedada a incidência de juros de mora sobre multas coercitivas (astreintes) e moratórias, admitindo-se apenas a correção monetária para preservação do valor aquisitivo
."
(RAI n.o 1032520-76.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.01.2025 – destaquei).

Além disso, quanto aos honorários advocatícios, também há precedentes que afastam sua incidência sobre as
astreintes
, considerando que estas não integram o valor da condenação nem possuem caráter indenizatório, mas sim um instrumento processual de coerção ao cumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "ASTREINTES".
REVISÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
MULTA DIÁRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. O valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp: 1747819/RS, Quarta Turma, Relator. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 26.04.2021 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. FINALIDADE DA VERBA SANCIONATÓRIA EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.

2. No entanto,
tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado
, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no REsp: 2066240/SP, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2023 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente para excluir a incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre as
astreintes
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025